Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-12.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança – Serviços de assistente técnico em produção de prova pericial – Perícia de engenharia - Avaliação de bens imóveis – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré e apelação adesiva.

Ilegitimidade passiva – Contratação para avaliação de bem pertencente à mãe da autora (viúva meeira) e a ré e seus irmãos (herdeiros da metade que pertencia ao espólio do pai) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança – Serviços de assistente técnico em produção de prova pericial – Perícia de engenharia - Avaliação de bens imóveis – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré e apelação adesiva.

Ilegitimidade passiva – Contratação para avaliação de bem pertencente à mãe da autora (viúva meeira) e a ré e seus irmãos (herdeiros da metade que pertencia ao espólio do pai) – Parecer técnico que visava garantir o benefício de todos – Tratativas de contração havidas diretamente pela ré, sem auxilio, intermediação ou participação do juízo da curatela. Preliminar afastada.

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – Alegação de inexistência de estipulação do valor devido, por quanto tratava-se de contrato verbal – Documentos que comprovam que acertado que honorários do autor corresponderia a 40% do valor dos honorários do perito judicial – Alegação de que o trabalho entregue padecia de vício de qualidade – Inovação recursal – Falta de impugnação específica a esse respeito da contestação – Laudo que, ademais, foi juntado aos autos, após a aprovação da ré. Apelação desprovida.

HONORARIOS INCIDENTE SOBRE VALOR DO LEVANTAMENTO feito pelo perito judicial – Descabimento – Os percentual de 40% incidem sobre os honorários definitivos fixados pelo v. Acórdão, descontados do valor pago e acrescidos de correção monetária desde a fixação e juros de mora desde a citação. Recurso adesivo improvido.

Apelação e recurso adesivo improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001544-12.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIA
MARIA AULICINO PORTO, é apelado ERNESTO FINOTTI JÚNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-12.2019.8.26.0011 - Voto no 3.018
2/7
LKT
Apelação Cível no 1001544-12.2019.8.26.0011
Apelante: Lucia Maria Aulicino Porto
Apelado: Ernesto Finotti Júnior
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Rosana Moreno Santiso
Número de origem: 1001544-12.2019.8.26.0011
VOTO No 3.018
APELAÇÃO CÍVEL – Cobrança – Serviços de assistente técnico
em produção de prova pericial – Perícia de engenharia - Avaliação
de bens imóveis – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré
e apelação adesiva.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Contratação para avaliação de
bem pertencente à mãe da autora (viúva meeira) e a ré e seus
irmãos (herdeiros da metade que pertencia ao espólio do pai)
Parecer técnico que visava garantir o benefício de todos
Tratativas de contração havidas diretamente pela ré, sem auxilio,
intermediação ou participação do juízo da curatela. Preliminar
afastada.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
Alegação de
inexistência de estipulação do valor devido, por quanto tratava-se
de contrato verbal Documentos que comprovam que acertado
que honorários do autor corresponderia a 40% do valor dos
honorários do perito judicial
Alegação de que o trabalho
entregue padecia de vício de qualidade Inovação recursal Falta
de impugnação específica a esse respeito da contestação Laudo
que, ademais, foi juntado aos autos, após a aprovação da ré.
Apelação desprovida.
HONORARIOS
INCIDENTE
SOBRE
VALOR
DO
LEVANTAMENTO feito pelo perito judicial Descabimento
Os percentual de 40% incidem sobre os honorários definitivos
fixados pelo v. Acórdão, descontados do valor pago e acrescidos
de correção monetária desde a fixação e juros de mora desde a
citação. Recurso adesivo improvido.
Apelação e recurso adesivo improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-12.2019.8.26.0011 - Voto no 3.018
3/7
LKT
1. Trata-se de apelação (fls. 376/383) interposta por ré, e apelação
adesiva (fls. 397/406) do autor, contra a respeitável sentença (fls. 352/357) que, nos autos
de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenado a ré
ao pagamento de R$ 50.000,00, valor correspondente a 40% dos honorários do perito
judicial, descontada a parcela já antecipada.
Alega, em síntese a ré, que: a) é parte ilegítima, porquanto a
contratação dos serviços do assistente técnico foi efetuada enquanto curadora de sua mãe;
b) o valor fixado pela sentença não condiz com trabalho entregue pelo autor que, se limitou
a apontar em sua conclusão valor ligeiramente mais alto do que o encontrado pelo perito,
sem qualquer apontamento ou justificativa para a divergência, contestação ao laudo oficial
ou trazida de novos elementos. Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva ou a
redução do valor fixado. Preparo comprovado a fls. 384/385.
O autor, em apelação adesiva, aduz que o valor dos honorários
definitivos do perito judicial foram fixados em R$ 160.000,00, tendo referido perito
efetuado o levantamento do valor de R$ 213.033,57 em 26.02.2018, já deduzidos os
honorários provisórios, assim o valor que lhe é devido deve ser calculado sobre referido
montante e ser acrescidos de juros e correção desde então.
Recursos tempestivos e bem processados, foram apresentadas
contrarrazões a fls. 389/396 (da apelação) e a fls. 410/413 (do recurso adesivo).

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Não merecem provimento o recurso da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-12.2019.8.26.0011 - Voto no 3.018
4/7
LKT
Relata o autor que foi contrato pela requerida para realização de
serviços de engenharia consistente em elaboração e apresentação de laudo de avaliação de
imóvel em procedimento que tramitou perante a 12a Vara de Família e das Sucessões da
Comarca da Capital. O contrato foi verbal, no entanto ajustado na ocasião que os
honorários corresponderia a 40% do honorários do perito judicial.
De início, foram pagos R$14.000,00, correspondentes a 40% do
honorários provisoriamente arbitrados pelo juízo da vara de família (R$35.000,00), no
entanto, em vista da complexidade da avaliação realizada os honorários definitivos foram
fixados pelo juízo singular em R$325.000,30. Foi então interposto recurso de referido
arbitramento, reduzidos os honorários definitivos para R$160.000,00, conforme decisão
transitada em julgado em 24/02/2018, no entanto, embora solicitado, não recebeu o valor
que lhe cabia.
A ré, a princípio, alegou sua ilegitimidade passiva, posto que a
contração na verdade foi efetuada em nome de sua mãe, de quem é curadora, justamente
para defesa dos interesses da curatelada nos autos judiciais onde se pretendia a alienação
do imóvel, e não em nome próprio. Aduziu que, tratando-se de pessoa interditada, e tendo
em vista o montante reclamado, o valor somente poderia ser pago mediante autorização do
juízo da curatela. Também alegou que a reclamação está prescrita, nos termos do artigo
206, §5o, II, do Código Civil, porque decorridos mais de 5 anos da conclusão dos serviços,
entre a decisão que determinou a citação (1o de abril de 2019) e a data de encerramento do
parecer técnico (21 de março de 2014).
Por fim, refutou o que houve acerto do pagamento de 40% do valor
dos honorários do perito judicial, já que inexistente contrato para comprovação de tal
alegação, impondo-se, portanto, o arbitramento dos honorários de acordo com o serviço
prestado e que, se considerado válido referido acerto, devem ser descontados dos cálculos
do autor, os valores pagos a título de honorários provisórios ao perito judicial, para fixação
da base de cálculo do valor devido ao autor, bem como devem ser descontados os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-12.2019.8.26.0011 - Voto no 3.018
5/7
LKT
já adiantados a ele.
O feito foi julgado parcialmente procedente pelo juízo de primeiro
grau, que condenou a ré ao pagamento de R$50.000,00, equivalentes a 40% (R$64.000,00)
dos honorários definitivos do perito judicial (R$160.000,00), descontado o valor já pago
(R$14.000,00), incidindo sobre o montante atualização monetária desde a data do acórdão
que fixou os honorários definitivos e juros de mora desde a citação.
A preliminar de ilegitimidade ativa alegada pela ré deve mesmo ser
afastada.
Sendo necessária a avaliação de imóvel em processo de inventário,
em que eram interessadas tanto a ré quanto sua mãe, de certo que a contratação do
assistente técnico visava assegurar não apenas o interesses da curatelada, viúva meeira,
mas também de sua curadora, já que herdeira do imóvel em questão.
A contratação, ademais, conforme se verifica das mensagens
eletrônicas trazidas aos autos (fls. 09/36), se deu de forma direta, ou seja, sem qualquer
intervenção do juízo do inventário, ou da curatela. Ademais, as mensagens em questão
estão todas direcionadas ou emitidas diretamente pela ré. Não houve qualquer
intermediação judicial, de modo que é a ré parte legítima para figurar no polo passiva desta
demanda.
No mais, é incontroverso que o autor prestou o serviço para o qual
foi contratado e, embora inexistente contrato escrito, extrai-se da documentação
apresentada que acertado entre as partes o pagamento pelos serviços contratados em valor
igual a 40% dos honorários do perito judicial (fls. 26/27).
E, conforme apontado pela respeitável sentença recorrida, em
contestação a ré apenas teceu comentários genéricos a respeito do serviço prestado,
afirmando que o serviço realizado pelo autor foi mais simples do que aquele apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-12.2019.8.26.0011 - Voto no 3.018
6/7
LKT
pelo perito judicial.
Não pode, portanto a ré inovar nesta fase recursal, apontando
eventuais defeitos do parecer para desqualificar o trabalho realizado pelo autor. Ademais,
consta das mensagens trocadas entre as partes que o parecer foi juntado aos autos somente
após o crivo da ré, conforme por ela requerido, de modo que se conclui que houve
aceitação do serviço prestado.
Assim, havendo pactuação prévia a respeito do valor dos
honorários, e considerando que o serviço prestado foi aceito pela ré, descabida a alegação
de que os honorários deveriam ser arbitrados.
3. O recurso adesivo também não merece provimento.
O acerto havido entre as partes previu o pagamento de 40% do
valor dos honorários do perito judicial.
E, para estes autos, não são considerados os cálculos efetuados pelo
perito nos autos do processo em que atuou, porque neles podem ter sido incluídos valores
outros (como ressarcimento de despesas, juros de mora, etc.) que não fazem parte dos
honorários devidos, de modo que o percentual combinado entre as partes não deve incidir
sobre o montante efetivamente levantado por aquele expert.
Assim, cabe ao autor o recebimento de R$64.000,00, valor que
corresponde a 40% dos honorários definitivos fixados em R$160.000,00 pelo v. Acórdão,
dos quais devem ser descontados o valor de R$14.000,00, já pagos quando da fixação dos
honorários provisórios, restando em favor do autor o valor de R$50.000,00, que devem ser
corrigidos monetariamente desde sua fixação (data do acórdão), incidindo sobre tal valor
juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, tudo
conforme previu a sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001544-12.2019.8.26.0011 - Voto no 3.018
7/7
LKT
4. Em face do exposto, nega-se provimento à apelação e ao recurso
adesivo.
FRANCISCO SHINTATE
Relator